Tribunal: TJSP
Processo: 2197387-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONSTRIÇÃO DE BENS – SUBMISSÃO AO JUÍZO RECUPERACIONAL – Decisão agravada que deliberou que o crédito constituído nesta ação, não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, submetendo a constrição de bens da empresa recuperanda, porém, ao

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONSTRIÇÃO DE BENS – SUBMISSÃO AO JUÍZO RECUPERACIONAL – Decisão agravada que deliberou que o crédito constituído nesta ação, não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, submetendo a constrição de bens da empresa recuperanda, porém, ao crivo do juízo da recuperação judicial - Crédito decorrente do depósito, por parte do exequente, do valor afiançado, realizado em 20/08/2019, momento posterior ao pedido e ao deferimento da recuperação judicial – Extraconcursalidade reconhecida, a teor do caput do art. 49 da Lei 11.101/05 - Constrição de bens das empresas em recuperação judicial, contudo, que deve ser submetida ao crivo Juiz da recuperação judicial, para preservação da empresa, aquilatando a essencialidade do bem à atividade empresarial – Precedentes do C.STJ e deste E.TJSP - Decisão interlocutória suficientemente motivada, mantida nos termos do art. 252 do RITJSP – Agravo improvido".